Tribunal: TJBA
Processo: 0501943-30.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501943-30.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE QUINTO DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE OUROLANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança de verbas trabalhistas c/c obrigação de fazer, ajuizada por servidor público municipal, com o objetivo de obter o reenquadramento no cargo de professor, a restituição da carga horária de 40 horas semanais e o pagamento de verbas decorrentes da progressão funcional e adicional por tempo de serviço. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se é válida a alteração funcional do autor de professor para inspetor escolar, com base em nova legislação municipal; (ii) saber se é válida a redução da carga horária semanal de 40 para 20 horas sem prévio processo administrativo; (iii) saber se é devido o reconhecimento da progressão funcional à Classe V; (iv) saber se é devida a inclusão de tempo de serviço prestado a outro município, para fins de adicional por tempo de serviço. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal posterior não pode retroagir para desfazer situação funcional consolidada sem evidência de ilegalidade manifesta e má-fé, especialmente diante da inércia da Administração por quase duas décadas. 4. A revogação da portaria que concedeu jornada de 40 horas semanais, por decreto, sem prévia instauração de processo administrativo, violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 5. Quanto à progressão funcional e ao adicional por tempo de serviço, o autor não logrou demonstrar, com documentação hábil, o preenchimento dos requisitos legais ou o tempo de serviço alegado prestado ao Município de Jacobina. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O ato de reenquadramento funcional que altera situação consolidada por longo tempo, sem evidência de má-fé ou ilegalidade manifesta, é nulo por violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. 2. A redução de jornada de servidor público, com efeitos patrimoniais, exige prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 3. A ausência de provas documentais aptas inviabiliza o reconhecimento judicial de progressão funcional e de tempo de serviço prestado a outro ente federativo, para fins de adicional por tempo de serviço. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 373, I e II, 85, §§ 3º e 4º, II, 86, 98, § 3º; Decreto-Lei nº 20.910/32; Lei nº 9.394/1996, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501943-30.2018.8.05.0137, tendo como Apelante José Quinto de Souza Júnior e Apelado Município de Ourolândia/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator